Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DO STF. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO COM INDICAÇÃO NA BULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USO OFF LABEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que manteve a condenação para fornecimento do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ) à autora, diagnosticada com dermatite atópica grave. O acórdão embargado, à luz do entendimento vigente à época, considerou inaplicável a inclusão da União no polo passivo e reconheceu a competência da Justiça Estadual. Após interposição de Recurso Especial, o STJ determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, conforme art. 1.040, II, do CPC, à luz do julgamento do Tema 1.234/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à inclusão da União no polo passivo, diante dos Temas 793 e 1.234 do STF; (ii) determinar se o acórdão deixou de apreciar corretamente a aplicação do item III do Tema 106 do STJ, relativo ao uso off-label do medicamento; (iii) verificar se o acórdão está em conformidade com as diretrizes materiais do Tema 1.234/STF quanto à comprovação da necessidade do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento do Tema 1.234/STF fixou que a competência da Justiça Federal aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma (11/10/2024), o que não é o caso dos autos, mantendo-se, assim, a competência da Justiça Estadual.
5. A suposta omissão quanto à inclusão da União no polo passivo foi afastada, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão, concluindo pela legitimidade do Distrito Federal, com base no valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos e na modulação dos efeitos pelo STF.
6. Não se verifica omissão quanto ao Tema 106 do STJ, pois o acórdão analisou e registrou que o medicamento UPADACITINIBE possui indicação na bula aprovada pela ANVISA para tratamento de Dermatite Atópica Grave, afastando o alegado uso off-label.
7. O julgado também observou as exigências do Tema 1.234/STF relativas à comprovação de eficácia e necessidade do medicamento com base na Medicina Baseada em Evidências, destacando documentação médica robusta, ausência de substituto terapêutico eficaz no SUS e risco grave à saúde da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto à inclusão da União no polo passivo quando o acórdão se alinha à modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF.”; “2. Não se configura uso off-label quando a indicação do medicamento consta expressamente da bula aprovada pela ANVISA.”; “3. O cumprimento das diretrizes do Tema 1.234/STF exige demonstração da eficácia, segurança e necessidade do medicamento com base na Medicina Baseada em Evidências, mesmo quando preservada a competência da Justiça Estadual.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.040, II, e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234), Plenário, j. 11.10.2024; STJ, Tema 106; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.